Tribunal: TJES
Processo: 5028757-13.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-10-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5028757-13.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESLASER LTDA - ME e outros
RECORRIDO: MICHAELA CRETO DE SOUZA
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO:
5028757-13.2021.8.08.0024

RECORRENTE: CORPÓREOS SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S/A.

RECORRIDA: MICHAELA CRETO DE SOUZA

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: BOANERGES ELER LOPES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DEPILAÇÃO À LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. DANOS ESTÉTICOS. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais.

Narra a parte autora que firmou contrato com a requerida de prestação de serviços de depilação a laser. Relata que durante uma das sessões passou a sentir dor superior à sofrida nas outras oportunidades e que ao relatar a situação à preposta da requerida foi informada que a sessão estaria quase acabando e ao final foi utilizado um creme hidratante. Conta que ao chegar em casa verificou que havia sofrido queimaduras, confirmadas por médico dermatologista como queimaduras de primeiro grau.

Diante do exposto, requer na peça vestibular, a concessão de tutela antecipada para que a requerida se abstenha de cobrar parcelas do pacote de depilação. No mérito, requer a declaração de rescisão contratual, o cancelamento das cobranças, a restituição da quantia paga, a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 604,01, ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00, bem como ao pagamento de indenização por dano estético na monta de R$ 2.000,00.

A parte autora aditou o pedido inicial para incluir novos gastos a título de danos materiais, bem como para comprovar a duração dos danos estéticos.

Em
contestação
, a requerida afirma que a autora foi submetida a avaliação prévia e assinou termo de ciência acerca da possibilidade de intercorrências, trata-se de fato previsível e que não houve falha na prestação de seus serviços. Desta feita, pugna pela improcedência dos pleitos autorais.

SENTENÇA

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5028757-13.2021.8.08.0024,
JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,

1)
DECLARO
a rescisão do contrato celebrado entre a
Requerente
: MICHAELA CRETO DE SOUZA e a
Requerida
: CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A referente à prestação de serviços de depilação à laser;

2)
CONDENO
a
Requerida
: CORPÓREOS - SERVIÇOS TERAPÊUTICOS S.A a pagar à
Requerente
: MICHAELA CRETO DE SOUZA:

a) indenização por danos materiais no valor de R$ 603,01 (Id nº 11042386, 12701998, 12702105), a ser restituído pela requerida com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso;

b) o montante pago pela prestação dos serviços de depilação a laser, no importe de R$ 1.227,84 (mil duzentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 397, parágrafo único c/c artigo 405, ambos do Código Civil), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do desembolso de cada parcela, além de outras parcelas por ventura descontadas de seu cartão de crédito, a ser apurado em sede de cumprimento de sentença (conforme ficha financeira juntada no Id nº 12840475);

c) indenização por danos morais no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 398 do Código Civil c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça); e

d) indenização por danos estéticos no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), com a incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (artigo 398 do Código Civil c/c a Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça), e corrigido monetariamente, pelo índice da Corregedoria Local, a contar do arbitramento (Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça).

Irresignada, a empresa ré interpôs recurso inominado (ID. 2847036). Preliminarmente, alega incompetência do juizado especial por necessidade de perícia médica. No mérito, aduz que no momento da contratação a recorrida assinou o termo de ciência de eventuais intercorrências. Portanto, não haveria que se falar em falha na prestação de serviços, indenização por danos morais ou estéticos. Subsidiariamente, pugna pela redução do
quantum
arbitrado.

A autora apresentou contrarrazões ao recurso ofertado, objetivando a manutenção da r. sentença.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo, apenas, em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, uma vez que ausentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo.

Preliminarmente, afasto a tese de incompetência do juizado especial cível por necessidade de perícia técnica para resolver a presente demanda, já que os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da lide.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre as partes, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços. Inclusive pela inversão do ônus da prova, materializada pelo art. 6, VIII do mesmo Código.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre as partes, uma vez que houve a comprovação nos autos de que o requerente contratou o serviço de depilação a laser ofertado pela requerida, objetivando a retirada definitiva dos pelos corporais.

No caso em apreço, a Recorrente não fornece argumentos idôneos capazes de afastar a sua responsabilização pela falha na prestação dos serviços. Em virtude da inversão do ônus da prova aplicável ao presente caso, é dever da Empresa Recorrente trazer aos autos a comprovação da inexistência de falha na prestação de seus serviços, ônus do qual não se desincumbiu.

Ressalto que a autora, ora recorrida, logrou êxito em comprovar não só os danos sofridos, por meios das fotos (ID 2846872, 2846878 e 2846879) e laudo médico (ID 2846874), mas também gastos extras com medicamentos que precisaram ser comprados para que as lesões fossem tratadas (ID 2846873, 2846875 e 2846880).

Isto posto, ainda que a cláusula 15 do contrato haja a previsão de que “
após a aplicação do laser podem ocorrer ardência e irritação da pele por algumas horas, apresentado a pele uma coloração rosada
”, a situação mencionada em muito se difere de queimadura de 1º grau, ensejando no tratamento médico especializado realizado pela autora em decorrência das lesões.

Nesse sentido, entendo que corretamente agiu o juízo sentenciante quando arbitrou o ressarcimento dos gastos tidos pela recorrida.

Ainda, em casos como o presente, a ocorrência do dano moral e estético é facilmente verificada, uma vez que os transtornos experimentados pela consumidora extrapolam os limites da razoabilidade, não podendo, jamais, serem considerados meros aborrecimentos, relativos a fato cotidiano.

Destaco, inclusive, ser esse o atual entendimento jurisprudencial e por mim acompanhado,
in verbis
:

INDENIZAÇÃO. DEPILAÇÃO A LASER. QUEIMADURAS NA PERNA. MANCHAS DE QUEIMADURA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MATERIAL, MORAL E ESTÉTICO. VALORAÇÃO.
I - Queimaduras originadas de depilação a laser em toda a extensão das pernas, caracterizam falha na prestação do serviço e enseja a responsabilidade objetiva de indenizar, art. 14, caput, do CDC
. II - A valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Quanto ao dano estético, deve ser analisado o grau de deformidade, sua extensão e visibilidade. III - Apelação parcialmente provida. (0706083-95.2019.8.07.0020 – TJDF - Publicado no DJE: 21/01/2021)

Responsabilidade Civil Indenizatória Prestação de Serviços Depilação à laser Queimaduras Danos materiais, morais e estéticos. 1. Descumprido o dever de prestar informação adequada e ostensiva, configura-se falha na prestação de serviços e consequentemente o dever indenizatório (art. 14, do CDC). 2.
As queimaduras verificadas, após procedimento de depilação a laser, não se subsumem aos riscos e efeitos do tratamento informados ao consumidor
.
3. Os danos estéticos podem ser reparados em conjunto com os danos morais, por meio de uma só verba, arbitrada especialmente com vistas à intensidade de ambos os danos.
4
. Danos morais in re ipsa. Presumem-se os danos morais em caso de lesões físicas ao cliente
. 5. Para a fixação do quantum indenizatório, levam-se em conta determinados critérios baseados nas condições econômicas e sociais das partes, bem como a intensidade do dano, atendidos os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 6. Honorários advocatícios majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, em observância ao art. 85, §11, do CPC. Ação parcialmente procedente. Recurso da ré desprovido e provido, em parte, o da autora para majorar a indenização para R$ 15.000,00 (quinze mil reais). (AC 10085887720178260100 – TJ SP – Julgado e publicado em 25/10/2018)

RESPONSABILIDADE CIVIL. TRATAMENTO ESTÉTICO (DEPILAÇÃO A LASER). QUEIMADURAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL.
I - Restou demonstrado que o procedimento estético causou a autora lesões incompatíveis com a adequada prestação do serviço. Hipótese na qual a demandante submeteu-se a tratamento de depilação a laser nas pernas, sobrevindo-lhe queimaduras. Assim, existindo o nexo causal entre o fato e o dano, é patente o dever de indenizar.

II - As adversidades sofridas pela demandante, a aflição e o desequilíbrio em seu bem-estar, fugiram à normalidade e se constituíram em agressão à sua dignidade. Manutenção do montante indenizatório em R$ 10.000,00 (dez mil reais), considerando o grave equívoco da parte ré, o aborrecimento e o transtorno sofridos pela demandante, além do caráter punitivo-compensatório da reparação
. III - DANO MATERIAL. NÃO COMPROVADO.O dano material não se presume, sendo ônus do demandante demonstrar o efetivo prejuízo advindo dos gastos com o seu tratamento médico, bem como sobre a necessidade de despesas futuras com a recuperação de sua estética. IV - DANO ESTÉTICO. AFASTAMENTO.É cabível a reparação por dano estético nos casos em que comprovado prejuízo evidente à imagem da vítima. Dano estético não demonstrado.Ônus de sucumbência. Readequação.APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (AC 0369253-70.2015.8.21.7000 – TJ RS; Publicado em 29/03/2016)

Comprovados estão, pois, o dano, a conduta lesiva e o nexo causal, pelo que entendo por desnecessárias, então, maiores considerações, motivo por que passo à análise do quantum indenizatório.

É cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário. Porém, a medida tem de ser justa e não pode levar ao enriquecimento sem causa.

O dano estético configura-se por lesão à saúde ou integridade física de alguém, que resulte em constrangimento. São lesões que deixam marcas permanentes no corpo ou que diminuam sua funcionalidade como: cicatrizes, sequelas, deformidades ou outros problemas que causem mal estar ou insatisfação. Por consequência, entendo ser justo o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrado na sentença guerreada.

Por fim, no que tange aos danos morais, entendo que o valor da indenização arbitrado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) se mostra condizente com a gravidade da conduta da recorrente, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços. Ademais, o quantum debeatur está condizente aos demais precedentes desta Turma em casos semelhantes.

DISPOSITIVO

Sob essa motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.